Tribunal: TJMT
Processo: 1026250-15.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026250-15.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.618.331-32 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – SÚMULA 539 DO STJ – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na Súmula 539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada.

No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026250-15.2021.8.11.0041

APELANTE: JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá -MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar nº. 1026250-15.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Tem-se na espécie a cobrança de juros remuneratórios mediante CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA
” (sic), sem indicação da taxa diária.

Defende que “
a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170.36/2001, flexibilizou a cobrança de juros de forma capitalizada, mas não pode a Instituição Financeira, com base nisso, praticar o cálculo com periodicidade DIÁRIA
” (sic).

Menciona que “
que não se extrai do REsp n.º 973.827/RS que esteja autoriza da capitalização DIÁRIA dos juros moratórios
” (sic).

Por outro lado, entende que deve ser reconhecida a ilegalidade da “
contratação de seguro de proteção financeira como condição para a concretização do financiamento
”, haja visto que “
era obrigatório para a conclusão do contrato, não sendo possibilitado ao consumidor a livre escolha da contratação
” (sic).

Aponta que “
exatamente no tocante à imposição preestabelecida no contrato de seguradora do mesmo grupo econômico, foi a razão pela qual o STJ considerou, em recurso repetitivo, caracterizada a venda casada
” (sic), de forma que requer a restituição da quantia de R$377,45 (trezentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), embutido no financiamento em tela, com os acréscimos legais.

Anuncia que “
no tocante aos encargos cobrados em período de inadimplência, impõe-se, outrossim, a reforma da decisão recorrida, devendo proceder-se à revisão contratual a fim de adequação ao sistema jurídico vigente
” (sic).

Afirma que “
a Comissão de Permanência, válida quando pactuada entre as partes, deve-se limitar à taxa de juros do contrato, conforme estabelece a Súmula 294, do STJ
” (sic).

Descreve que segundo a Cláusula de n° 5 do contrato anexo, a instituição financeira cobra, quando da inadimplência, juros remuneratórios, juros moratórios e multa de 2%.

Logo, entende que “
impõe reconhecer a incidência da comissão de permanência sob a signa de “juros remuneratórios”, donde se infere a ilegalidade pela sua cumulação com os demais encargos moratórios previstos na cláusula acima reproduzida
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para vedar a capitalização diária; declarar a nulidade do seguro imposto ao cliente, restituindo-se o valor embutido no financiamento em tela, com os acréscimos legais e a nulidade das consequências do atraso no pagamento, que estabelece a Comissão de Permanência sob a denominação de “juros remuneratórios” na hipótese de inadimplência, a fim de limitá-la à taxa de juros contratada (1,85%) ao mês, sem capitalização, e não cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios,
in casu
, a multa e os juros moratórios (id. 170209299).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não há abusividade no que tange juros remuneratório, pois praticado segunda a média de mercado, e nem mesmo quanto à capitalização diária dos juros, pois a medida provisória em questão autoriza a capitalização de juros em período inferior a um ano.

Ao fim, pede pela prevalência das cláusulas contratuais, em observância do princípio
pacta sunt servanda
e por ausência de abusividade (Id. 170209301).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 169398673).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação revisional de contrato proposta por
JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, onde relata que efetuou a contratação com a parte requerida visando ao financiamento do veículo Modelo S10, CD, ADVANTAGE, 4X2, 2.4, 8V, Marca CHEVROLET, Placa NJL-0373, Ano 2010/2010, no valor de R$14.826,46 (quatorze mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos), financiados em 36 parcelas de R$570,43 (quinhentos e setenta reais e quarenta e três centavos), mensais, com primeiro vencimento em 28/01/2019 e o último em 28/12/2022, sob a taxa de juros de 1,85% ao mês.

Narrou, também, que posteriormente ainda realizou um refinanciamento da dívida, firmando um Aditamento de Contrato de Financiamento, de sorte que recebeu um novo carnê de faturas, tendo a instituição financeira bancária recalculado em 22 parcelas de R$623,02 (seiscentos e vinte e três reais e dois centavos) sendo que a primeira prestação com o vencimento em 03/09/2020 e a última em 03/06/2022.

A par disso requereu, o reconhecimento da cobrança de juros remuneratórios diversos da previsão contratual; a vedação à capitalização de juros, diária ou mensal; a nulidade do “seguro financeiro” imposto ao cliente, obrigando o requerido a restituir o valor de R$377,45 (Trezentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos) embutido no financiamento em tela, com os acréscimos legais e a declaração de parcial nulidade da cláusula “Consequências do Atraso no Pagamento”, que estabelece a Comissão de Permanência sob a denominação de “juros remuneratórios” na hipótese de inadimplência, a fim de limitá-la à taxa de juros contratada (1,85%) ao mês, sem capitalização, e não cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios,
in casu
, a multa e os juros moratórios e ainda cumulativamente, seja decotada a previsão de juros moratórios de forma capitalizada, procedendo-se a repetição do indébito (id. 170209265).

O magistrado condutor do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

A discussão posta em debate diz respeito na abusividade acima elencadas, que serão melhores analisadas pelos tópicos, a seguir:

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De fato, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula nº. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula nº. 382).

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

No caso dos autos, as taxas foram previstas em contrato, qual seja,
1,85% a.m.
e
24,60% a.a.
(id. 170209267 - Pág. 2), cuja avença foi formalizada em
27/12/2018
. No mesmo período a média do mercado para operação da mesma espécie era de
1,78% a.m.
e
24,76% a.a
.

No entanto, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada, no mínimo, maior que 50% (cinquenta por cento) da taxa média de mercado.

Logo, a sentença não merece qualquer reparo quanto à revisão do contrato bancário, tendo em vista que aplicado dentro da média.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA
–
CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN
. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(TJ-MT - AC: 10157171220208110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – CDC – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO
– ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, BEM COMO ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central
(RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Eventual cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.”
(TJ-MT - AC: 10479519520228110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

No tocante à capitalização de juros, seja diário ou mensal, repiso, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada.

O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
in verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Ademais, cabe consignar que este Sodalício em precedentes admite

pactuação da capitalização DIÁRIA de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, senão vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PROCEDÊNCIA PARCIAL – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00
– PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTRATO REGIDO POR LEI ESPECIAL (10.931/2004) E LEGALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS CONTRATADOS (0,4442% AO DIA) – DESCABIMENTO – ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE TAXA DE JUROS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DOS ART. 406 DO CC, ART. 161, §1º DO CTN E SÚMULA 379 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – RESP. nº 1251331-RS – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Se o inciso I do §1º do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, não estabelece qual a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário, esta deverá ser limitada a 1% ao mês, consoante art. 406 do CC e art. 161, §1º do CTN, bem como a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 0,4442% ao dia (13,326% ao mês), escorreita a sentença ao limitá-los ao percentual de 1% ao mês.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula nº 566).

O STJ no julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese vinculante nº 2 do Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.”
(N.U 1002582-52.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA
– SÚMULA 539 DO STJ E TÉCNICA DE JULGAMENTO PELA CÂMARA JULGADORA – VIABILIDADE - COBRANÇA LÍCITA – JUROS REMUNERATÓRIOS NA INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA – EMBARGOS DECLARAÇÃO PROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - INTERNO DESPROVIDO.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ
.

Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado (Súmula 296 do STJ).”
(N.U 1007120-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

Desse modo, uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual (Id.
170209267
), e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Importante ressaltar que, a respeito da comissão de permanência, o STJ firmou os seguintes entendimentos:

“Súmula 472: A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

“Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula 30: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

Em síntese, é permitida a adoção da comissão de permanência, desde que não cumulada com a correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, e desde que limitada à taxa média do mercado ou àquela prevista no contrato para o período da normalidade.

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes dispõe o seguinte a respeito dos encargos em razão da inadimplência (tópico 5 – id. 170209267 - Pág. 6): “
a.1) juros remuneratórios as mesmas taxas previstas na cédula; a.2) juros moratórios à taxa de 1% ao mês; a.3) multa moratória de 2%” (sic).

Da leitura da cláusula acima transcrita, evidencia-se a ausência de previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CO-DEVEDOR – INOCORRÊNCIA - MÉRITO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – SÚMULA 539/STJ - POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTRO ENCARGO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não verificada a desídia por parte da autora em proceder a citação da co-devedora, mas escusa da demandada em receber o ato citatório, não há falar em prescrição intercorrente no caso dos autos. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada.
É legítima a cobrança da comissão de permanência, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulada com qualquer outro encargo moratório
. Recurso desprovido.”
(N.U 0013155-93.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 17/10/2021)

Portanto, não havendo a alegada cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos da mora, não se verifica a abusividade apontada pelo apelante-autor,
sendo lícita a cláusula que trata das consequências do atraso no pagamento no presente caso
.

DO SEGURO PRESTAMISTA

Com relação ao seguro prestamista, restou evidenciado que a instituição apelada atrelou a liberação do crédito à contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser declarada ilegal, já que a sua cobrança não é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Isso porque, da leitura dos autos, verifica-se que foi cobrado do autor um seguro prestamista, no valor de
R$377,45 (trezentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)
,
do qual se encontra inserido no item 17 da Cédula de Crédito Bancária

(Id. 170209267 - Pág. 2).

É que, de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA
. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Nesse sentido, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DEVOLUÇÃO AFASTADA –
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela Premiável), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.[...]”. (TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)”
(TJ-MT - AC: 10115452920218110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO –
SEGURO – VENDA CASADA CONSTATADA
– ABUSO – RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.
Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação
. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).”
(TJ-MT - AC: 10009534020238110007, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

Portanto, de rigor a repetição do indébito de R$377,45 (trezentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), de forma simples,
pois ausente à má-fé da instituição financeira demandada, a qual deve inequivocamente ser demonstrada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – JUROS ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO DE ILEGALIDADE DE
TARIFAS ADMINISTRATIVAS – VENDA CASADA CONFIGURADA
– COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado. In casu, os juros remuneratórios encontram-se abusivos, haja vista que se encontra superior a uma vez e meia à taxa de juros média praticada pelo mercado. É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Conforme dispõe a Súmula nº 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A parte autora em sua inicial formulou formulou pedido genérico acerca da ilegalidade de taxas administrativas, portanto, a apreciação se torna inviável, haja vista que a Súmula nº 381 do STJ determina que “Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.
Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente
.”
(N.U 1023466-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

Por fim, considerando que apenas o pedido de reconhecimento da venda casa foi acolhido, a autora deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios do quais fixo em 10% sobre o valor da causa, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para declarar a nulidade do seguro imposto ao autor, de forma que determino a restituição do valor de R$377,45 (trezentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), atualizado com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).

Por consequência, em razão da sucumbência mínima, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023